Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707746-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONAN PEREIRA GONCALVES, ANTONIO DE MELO MONTEIRO FILHO, ILIDIO ALVES PEREIRA, JOSE COSTA DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEIREDO, OTAVIO PEREIRA GUIMARAES, CARLOS JOSE BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por RONAN PEREIRA GONÇALVES E OUTROS (processo no 0042623-22.2014.8.07.0001), fixou honorários advocatícios em desfavor do agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da dívida. Explica que os agravados propuseram cumprimento de sentença, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, referente ao expurgo inflacionário relacionado ao Plano Verão (janeiro/1989). Informa que depositou judicialmente a quantia incontroversa, a título de garantia de juízo, nos moldes do art. 523, caput, do CPC, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi parcialmente acolhida. Sustenta que, diante da comprovação da garantia em juízo dentro do prazo previsto em lei, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em desfavor do devedor, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio das súmulas 517 e 519. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja afastada a condenação da instituição financeira agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor remanescente da dívida ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC. Preparo ID 15414009. Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o agravante se insurge em face da decisão que fixou o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários em favor da parte exeqUente sobre o restante do débito. Em razões sustenta que o valor devido foi pago antes de ultrapassados os quinze dias aludidos no art. 523 do CPC, sendo inviável a incidência de honorários advocatícios. Assim dispõe, a propósito, o art. 523 do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (grifo nosso). Notoriamente, a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença visa remunerar o advogado do credor no trabalho de perseguir o valor representado no título, em virtude do não pagamento voluntário da obrigação. Na situação apresentada nos autos, após citado ao cumprimento da obrigação constante da sentença proferida em ação coletiva, o Banco do Brasil/executado/agravante apresentou impugnação, realizando o depósito de ID 38285830 (autos de origem), tão somente para garantir o juízo, com o propósito viabilizar o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Vê-se, pois, que o depósito efetivado não se confunde com o pagamento voluntário do débito perseguido, sendo cabível, pois, a fixação de honorários advocatícios. Acerca da questão, assim já decidiu esta Turma, inclusive sob minha relatoria, conforme se infere do julgado a seguir transcrito, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLÁCIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO VERÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS ANALISADAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DEPÓSITO REALIZADO PARA GARANTIR O JUÍZO. UTILIZAÇÃO DO INPC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO A PARTIR DA JUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece de pedido de efeito suspensivo do recurso formulado em razões de apelação, em face da inadequação da via eleita, haja vista que deve este ser deduzido em peça apartada. 2. As questões atinentes à legitimidade ativa, ao termo inicial dos juros de mora, à inclusão de planos econômicos posteriores, à incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do CPC/2015 (anterior art. 475-J do CPC/1973) e a incidência única de juros remuneratórios foram analisadas em decisão interlocutória prévia, contra a qual foi interposto Agravo de Instrumento, não sendo o recurso de apelação interposto contra a sentença meio hábil para rediscuti-las, ocorrendo preclusão consumativa. 3. A fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença visa remunerar o advogado do credor no trabalho de perseguir o valor representado no título, em virtude do não pagamento voluntário da obrigação, constituindo-se o depósito realizado antes da impugnação em mera garantia do juízo, com o propósito de viabilizar o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, e não o pagamento voluntário do débito perseguido. 4. O índice IRP é devido para a correção monetária das diferenças de expurgos inflacionários em conta poupança somente até o momento da judicialização da cobrança, momento a partir do qual deve incidir o índice INPC na atualização do débito judicial. Precedentes. 5. Recurso do Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecido e desprovido. Recurso dos exequentes conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1079244, 20140111049054APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: 286/290). Grifo nosso. Feitas essas considerações, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo, pois não verificada, numa análise preliminar, a possibilidade de êxito do recurso interposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator